Tribunal: TJMT
Processo: 1015352-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015352-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), S. C. D. S. - CPF: 095.387.611-03 (AGRAVANTE), SARAIANA SANTANA CUNHA - CPF: 605.719.993-60 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 034.618.752-44 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 034.618.752-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SARAIANA SANTANA CUNHA - CPF: 605.719.993-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1938146 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 20.09.2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015352-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMUEL CUNHA DA SILVA, representado por seu pai ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva c/c Danos Morais
” (Número Único

1005453-06.2021.8.11.0045
), ajuizada pelo agravante contra a UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para fossem suspensos os efeitos da
cláusula de coparticipação estipulada no plano de saúde, com a fito de garantir ao autor “
atendimento integral das terapias indicadas pela médica neuropediatra
”, por entender que, a princípio, considerando a expressa previsão contratual nesse sentido, não há falar em abusividade da conduta da ré Unimed de cobrar percentual (30%) do valor dos procedimentos disponibilizados ao consumidor a título de coparticipação (
cf. Id. nº 99309475 - págs. 3/5).

O agravante alega que, “
s
egundo diagnóstico médico, é portador do CID F84 e G40, possui epilepsia, convulsões, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, deficit cognitivo, atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, e necessita das seguintes terapias:
(...)
Terapia ocupacional; psicólogo; fonoaudiólogo; terapia intensiva sensorial; fisioterapia; PEDIASUIT. Diante do mencionado diagnóstico, o menor iniciou suas terapias, entretanto, sua genitora não teve mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipações do plano de saúde, e, por esse motivo, parou de levá-lo nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento
”.

Sustenta que é manifestamente abusiva e ilegal a indistinta cobrança, a título de coparticipação, de 30% do valor de cada sessão de terapia a que é submetido semanalmente, uma vez que o acumulado daí resultante é “
elevadíssimo, mais precisamente, em alguns meses, foi até dez vezes o valor do plano de saúde
”, e, nesse sentido, afirma que “
a
s exigências de coparticipação dos beneficiários no plano de saúde em percentual sobre o preço das consultas e procedimentos prescritos ao beneficiário viola o artigo 51, IV, CDC
”.

Argumenta, ainda, que, mesmo em se admitindo a possibilidade de inclusão de cláusula de coparticipação em razão de autorização da legislação que rege as disposições contratuais dos planos de saúde (Lei nº 9.656/1998), a nulidade da previsão questionada nos autos deve ser reconhecida porque “
extrapola o limite da proporcionalidade,
(...)
, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo dos procedimentos é uma necessidade premente da parte
”; aduz
que “
está havendo um verdadeiro financiamento quase que total das terapias por parte do requerente, o que desconfigura a natureza jurídica do plano de saúde
” (cf. Id. nº 99309474 - pág. 33).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da cláusula de coparticipação e determinar à ré Unimed que se abstenha de praticar novas cobranças a esse título, negativar o nome do titular do contrato pelos débitos em aberto decorrentes desse fato gerador e de rescindir o contrato até a definição do mérito da lide; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal formulada no mesmo sentido
(cf. Id. nº 99309474).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 13.09.2021 que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 101645958).

As contrarrazões foram ofertadas pela agravada com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 104553474/997).

Por a demanda envolver interesse de incapaz, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso considerando
“
que existem discussões nos autos acerca da existência ou não de abusividade contratual, e, considerando os valores que vêm sendo cobrados e a hipossuficiência do genitor do Agravante, entendo ser possível a suspensão da cobrança até que tais questões sejam dirimidas em juízo
” (cf. Id. nº 105008980).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante/autor pretende, com a lide de revisão de contrato, obter o custeio independente da coparticipação pactuada no contrato de assistência à saúde firmado entre os litigantes alegando ser ilegal e abusiva a cláusula que prevê a coparticipação, porque, segundo se alega,
“
a
s exigências de coparticipação dos beneficiários no plano de saúde em percentual sobre o preço das consultas e procedimentos prescritos ao beneficiário viola o artigo 51, IV, CDC
”.

Arnaldo Rizzardo conceitua os contratos de plano de assistência à saúde lecionando que cuida-se de
“
contrato pelo qual o segurador se obriga a cobrir a indenização por riscos ligados à saúde e à hospitalização, mediante o pagamento do prêmio em determinado número de prestações. Fica a pessoa protegida dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, com a garantia da assistência médico-hospitalar. Genericamente, é a garantia de interesses pela cobertura dos riscos da doença. Através dele, o indivíduo ou segurado fica protegido dos riscos da enfermidade, pois contará com recursos para custear as despesas acarretadas pelas doenças, e tendo direito à própria assistência médico-hospitalar. No entanto, tradicionalmente, duas as formas de cobertura: ou pelo reembolso de despesas com liberdade de escolha de quem presta os serviços, caracterizando o seguro-saúde; ou pelo credenciamento de médicos e hospitais, para os quais se encaminha o segurado que receberá o tratamento médico-hospitalar, tendo-se, os planos de assistência. Nesta última espécie, os serviços médicos e hospitalares organizam-se através de convênios. As pessoas signatárias do contrato pagam, mediante contribuições mensais, o dispêndio com os serviços médicos-hospitalares futuros. De modo que, ao lado do seguro-saúde, aparecem os planos de assistência à saúde, que se organizam na forma de pessoas jurídicas, para a prestação de atividades ligadas à saúde, tanto no concernente ao tratamento médico como para finalidade da recuperação por meio de atendimento ambulatorial e internamento hospitalar
”.

(Contratos, 2ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 892).

A contratação do plano de saúde com cobrança por coparticipação está expressamente no art. 16 da Lei nº 9.656/98, nessa modalidade, a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato, eis o teor da norma citada:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Neste momento,
os fundamentos do agravo não convencem sobre a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois, por enquanto, não vejo em que medida haveria flagrante incompatibilidade entre a norma consumerista e o regime de coparticipação estipulado nos contratos de plano de saúde, e, em específico à situação do contrato objeto da lide, considerando que consta cláusula expressamente ajustada nesse sentido, informando o consumidor de forma clara e objetiva sobre a modalidade de coparticipação e os critérios de cobrança, estando estipulado percentual inferior à razão máxima de 50% das despesas mensais (cf. Id. nº 99309475 - pág. 72), não se pode dizer, ao menos por ora, antes de exame mais detalhado da questão meritória, que é ilícita ou mesmo injusta a cobrança que vem sendo praticada pela ré/agravada Unimed com respaldo na previsão contratual.

O eg. STJ já se pronunciou sobre a temática recursal – (i) legalidade da cobrança de coparticipação – e firmou o posicionamento no sentido de que não há ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato.

A propósito, confira-se:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1938146 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 20.09.2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LICITUDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes. 2. Não é abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que prevê a coparticipação do segurado para as sessões que excedem os limites pactuados. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1646143/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021